Tribunal: TJSP
Processo: 0019227-18.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Mau comportamento carcerário. Previsão de reabilitação das faltas disciplinares na Resolução SAP no 144/10. Ante a prática de múltiplas faltas disciplinares

Ementa:
Agravo em execução penal. Negativa à progressão ao regime semiaberto. Inconformismo do sentenciado. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento causado pela não satisfação do requisito subjetivo. Inafastabilidade da negativa ao benefício. Mau comportamento carcerário. Previsão de reabilitação das faltas disciplinares na Resolução SAP no 144/10. Ante a prática de múltiplas faltas disciplinares graves, com a valoração de seu comportamento carcerário como mau, o agravante não pode obter o benefício pretendido. Agravo não provido.